Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751747-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL APELADO: JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA, RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO D E S P A C H O Sobre a possibilidade de acordo, intime-se as recorridas sobre a viabilidade do pleito indicado no ID.76871134. Após, à conclusão. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator